Tribunal: TJDFT
Processo: 0742284-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO NÃO REACOMODADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$3.803,46 e R$3.000,00, respectivamente, por força do cancelamento do voo contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretende o recorrente a majoração dos danos materiais e morais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O conjunto probatório atestou que o autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela ré, trecho Brasília/Natal, para o dia 06/09/2023, no valor de R$1.335,22, mas no momento do embarque foi informado do cancelamento do voo, deixando a ré de promover a sua reacomodação em outro voo. Em decorrência, o autor adquiriu outra passagem aérea, pelo valor de R$5.138,68.
6. No contrato de transporte de passageiros, obrigação que é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. Nesse contexto, exsurge o direito do autor à reparação do dano material, consistente no custo de outra passagem aérea adquirida, no valor de R$5.183,68 (ID 64961120 - Pág. 1), por força da falha no serviço prestado pela empresa transportadora. E considerando que a ré promoveu o reembolso da passagem aérea cancelada, o valor de R$1.335,22 deve ser abatido do valor pago pela outra passagem aérea, sob pena de enriquecimento indevido. Assim, escorreita a sentença que arbitrou os danos materiais suportados pelo autor em R$3.803,46.
8. Outrossim, tocante ao dano moral, o valor arbitrado configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor/recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à recorrida. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
9. RECURSO DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.